Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE AUXÍLIO FINANCEIRO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A maioridade civil não desobriga, de forma automática, o alimentante do dever de prestar alimentos (Súmula 358/STJ), já que a continuidade da percepção de alimentos passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.696 do Código Civil). 1.1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores se justifica nas seguintes hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
2. Na hipótese, restou comprovada a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar à filha maior alimentanda – 19 anos de idade, não exerce atividade laborativa e está matriculada em curso profissionalizante – além de não restar comprovada a efetiva impossibilidade de o genitor alimentante continuar prestando alimentos à filha.
3. Apelação conhecida e não provida.